Tribunal: STF
Processo: RHC 156511
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTF, ART. 131, § 2º) – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA EM FACE DE ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – ELEMENTOS INFORMATIVOS, PRODUZIDOS NOS AUTOS POR ÓRGÃO ESTATAL, QUE CONTRARIAM REFERIDA ALEGAÇÃO – PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES OFICIAIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE FAZ INSTAURAR SITUAÇÃO  DE ILIQUIDEZ EM RELAÇÃO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO- -PROBATÓRIA – INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.